Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão, conforme preconiza o artigo 1.022 do CPC.
2. Verificada a omissão quanto ao pedido de interrupção da prescrição intercorrente, impõe-se acolher os embargos de declaração para sanar o ponto omisso e afastar a prescrição intercorrente, até decisão ulterior sobre a penhorabilidade do imóvel indicado pela exequente.
3. Posto que não apreciada a questão relativa à indicação adequada da ação que ensejou o sobrestamento da execução, impõe-se corrigir o erro material e retificar o número dos autos do processo correspondente ao fato ensejador da suspensão do feito executivo.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.